Tribunal: TJDFT
Processo: 0008277-79.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. INCORPORAÇÃO. AFASTAMENTO. DEFESA DO BEM COMUM. NATUREZA JURÍDICA. CONDOMÍNIO. LEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. Os adquirentes das edificações que pretendem afastar os incorporadores devem se reunir em condomínio, para que sucedam o incorporador originário, nos termos dos artigos 43, inciso VI, e 49, da Lei 4.591/64. As associações criadas para o fim de defesa do patrimônio comum dos adquirentes possuem a natureza jurídica de condomínio, uma vez que foi transmitida para os promitentes adquirentes a titularidade comum do bem, possuindo legitimidade para propor demanda na defesa da propriedade comum dos promitentes compradores, sem a necessidade de autorização específica para tanto.